Tribunal: STF
Processo: RE 94473
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-19
Data de publicação: 1981-06-19

Ementa:
Propriedade Industrial. Termo inicial dos prazos do art. 24 da Lei nº 5.772, de 21.12.71. Não ofende o princípio constitucional do direito adquirido decisão que manda contar esses prazos, para os depósitos anteriores a essa lei, da data da vigência da referia lei. Falta de prequestionamento da outra questão (Súmula 282 e 356). Dissídio não demonstrado. Recurso extraordinário não conhecido.